Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, foi realizado, por meio do sistema SISBAJUD, o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança sem a especificação da natureza da verba e do tipo de conta bancária.
2. O Código de Processo Civil traz o princípio da cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
3. A parte executada está sob a representação de Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino, no exercício da Curadoria Especial, e o referido órgão não pode diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito da natureza da verba constrita e o tipo de conta, se corrente ou poupança, sendo necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.